Tribunal: TJMT
Processo: 0001065-15.2017.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001065-15.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 020.233.641-75 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ORISVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 987.440.381-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO PEDRO FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO PEDRO FERREIRA - CPF: 048.462.491-15 (APELADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), IVALDETE ALVES CARTIDES - CPF: 378.681.441-49 (APELADO), NEUZA CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 427.827.911-68 (APELADO), LUCIA ALVES FERREIRA - CPF: 902.173.811-20 (APELADO), OLINDA ALVES FERREIRA - CPF: 902.296.491-49 (APELADO), ANTONIO PEDRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 901.878.901-10 (APELADO), ISABEL CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 415.280.421-15 (APELADO), IVALDETE ALVES CARTIDES - CPF: 378.681.441-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDIANE DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 027.256.871-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Adenilson Ferreira, Leidiane de Fátima Ferreira de Souza e Orisvaldo Ferreira de Souza contra sentença da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT que extinguiu ação de usucapião, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/2015, sob alegação de abandono da causa. Os apelantes alegam que não houve inércia, que formularam requerimentos para citação dos herdeiros do réu falecido e que a sentença foi proferida sem a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve inércia por parte dos autores caracterizadora do abandono da causa;
(ii) verificar se a ausência de intimação pessoal dos autores inviabiliza a decretação de extinção do processo por abandono, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação da inércia deliberada da parte autora, o que não ficou demonstrado nos autos, considerando os pedidos realizados pelos apelantes para dar prosseguimento ao feito.

4.

O art. 485, §1º, do CPC/2015, impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do autor para suprir a falta processual no prazo de cinco dias, sendo nula a sentença que extingue o processo sem a observância desta formalidade.

5.

Inexistem nos autos elementos que comprovem a intimação pessoal dos autores, o que configura cerceamento de defesa e torna a sentença nula.

6.

A jurisprudência do STJ e da doutrina especializada são uníssonas em exigir o cumprimento estrito do art. 485, §1º, do CPC/2015 para a extinção por abandono, reforçando a necessidade de esgotamento dos meios de comunicação com o autor antes de qualquer decisão extintiva.

7.

A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito e a citação dos herdeiros do réu falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença que decreta a extinção sem a observância das formalidades do art. 485, §1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, inc. III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31.03.2023;

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.08.2019;

·

TJMT, RAC n. 1017747-68.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adenilson Ferreira, Leidiane de Fátima Ferreira de Souza e Orisvaldo Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, que extinguiu a ação de usucapião sem resolução de mérito, fundamentando a decisão no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa.

Os apelantes, asseveram, em síntese, que não houve abandono da causa, tendo sido realizadas todas as manifestações necessárias ao prosseguimento do feito.

Informam que requereram tempestivamente a citação dos herdeiros do falecido Antônio Pedro Ferreira, apresentando seus nomes, qualificações e endereços.

Afirmam que o magistrado não apreciou as manifestações realizadas, levando a uma decisão equivocada de extinção por abandono.

Afiançam, por fim, que a sentença deve ser anulada, ante a necessidade da intimação pessoal para suprir a ausência processual, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

Dessa feita, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência da parte requerida, ora apelante, se dá com relação à sentença que extinguiu a ação de usucapião sem resolução de mérito, fundamentando a decisão no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa

Extrai-se dos autos que os autores, em 2017, promoveram ação de usucapião, em face de Antônio Pedro Ferreira, relativo a áreas rurais com cerca de 50 hectares, localizadas no município de Poxoréu/MT, contudo, após várias tentativas, o réu original (Antônio Pedro Ferreira) foi citado. Com seu falecimento, ocorreu a inclusão de herdeiros no polo passivo.

O Magistrado de primeiro grau determinou a citação dos herdeiros, id. 134460048, autos de origem.

Ato contínuo, a herdeira, Lúcia Alves Ferreira, apresentou contestação, id. 136313650.

Confere-se, do andamento processual que os demais herdeiros não foram citados, id. 1366093606.

Verifica-se, outrossim, que os autores apresentaram pedidos reiterando a necessidade de citação dos herdeiros e a continuidade do processo, de modo que esses atos contradizem a conclusão de abandono, pois demonstram interesse no andamento.

Ademais, o artigo 485, §1º, do CPC/2015, exige, para a extinção do processo por abandono, que a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a falta processual no prazo de cinco dias. Caso a intimação pessoal seja frustrada, a legislação processual prevê que esta deve ocorrer por edital. A ausência desses requisitos inviabiliza a decretação do abandono.

Dessa forma, inexistindo nos autos a comprovação da intimação pessoal para os fins previstos na norma, a sentença deve ser anulada, eis que a omissão da intimação pessoal inviabiliza a regularização da falha processual pelo autor, configurando cerceamento de defesa. Assim, a decisão deve ser anulada para oportunizar ao apelante o cumprimento do requisito processual.

A doutrina especializada é uníssona ao interpretar que a extinção por abandono exige a intimação pessoal do autor, com a expressa advertência das consequências do descumprimento. Como bem ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. [...] O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo." (Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., RT, p. 670).

No mesmo sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"A extinção do processo por abandono exige, além do decurso de prazo superior a 30 dias sem manifestação, a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo, sob pena de nulidade da decisão extintiva."

(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Ed. JusPodivm, 2018, p. 693).

Além disso, conforme os documentos acostados, os apelantes não apenas cumpriram as determinações judiciais, mas também enfrentaram a demora processual decorrente da omissão do juízo em apreciar os pedidos formulados. Esse contexto evidencia a inexistência de abandono deliberado da causa.

Veja-se que, a
ratio legis
que norteia a obrigatoriedade da intimação pessoal do autor está diretamente vinculada ao fato de que o abandono da causa pode, em diversas ocasiões, derivar de falhas na condução do processo por parte do advogado, alheias ao conhecimento da parte representada. Por isso, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios de comunicação com o autor antes de qualquer decisão que implique a extinção do feito sem julgamento do mérito.

O STJ, em diversos julgamentos, reafirma a necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos legais para a extinção por abandono. Destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciona-se a jurisprudência deste Sodalício, sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). JULGADO IMPROCEDENTE O PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), sob o fundamento de inércia da parte autora, sem a observância das formalidades exigidas para a extinção do processo por abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, acarreta a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade, conforme o art. 485, §1º, do CPC. 4. Inexistindo nos autos a comprovação da intimação pessoal para os fins previstos na norma, a sentença deve ser anulada.

Não demonstrado o desinteresse da parte autora em prosseguir com a demanda, sendo inviável o reconhecimento de abandono da causa sem os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença que decreta a extinção sem a observância das formalidades do art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, inc. III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1017747-68.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023; TJMT, RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.07.2023. (N.U 1006027-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso provido.- (N.U 1043844-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Adenilson Ferreira de Souza e outros, anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem; bem ainda, garantir o prosseguimento do feito, com a apreciação dos requerimentos pendentes e a regularização do polo passivo mediante citação de todos os herdeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024